Tribunal: TJES
Processo: 5018778-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018778-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOVELINO ZANDONADI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018778-56.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANTONIO JOVELINO ZANDONADI
RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM CHUVEIRO PÚBLICO. QUEDA QUE ACARRETOU DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação indenizatória ajuizada por Antônio Jovelino Zandonadi em face do Município de Vitória, buscando a reparação por danos morais e materiais, em razão de queda sofrida ao acessar um chuveiro público na Orla da Praia de Camburi. O autor alegou que o acidente foi causado pela presença de lodo, evidenciando falha na manutenção do equipamento público.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se a existência do nexo causal entre a suposta omissão do ente público e o acidente, bem como se a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos causados ao autor, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Ao analisar os autos, percebe-se que o deslinde da controvérsia não depende exclusivamente da produção de prova documental, mormente quando se constata que, dentre as provas almejadas pela parte autora, está a oitiva de testemunhas, as quais poderão afirmar se, efetivamente, há manutenção semanal dos chuveiros e se o dano sofrido pelo autor decorre de queda no local indicado na petição inicial. Com efeito, cuida-se de matéria eminentemente fática, cuja demonstração depende da produção de provas e, dentre estas, não se pode descartar a modalidade oral, mormente se houve o testemunho presencial da queda narrada nos autos. Não se olvida que o juiz é o destinatário das provas, podendo, com isso, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por meio de decisão fundamentada (CPC, art. 370, parágrafo único). No entanto, pela própria natureza do embate entre as partes, constata-se que o requerimento de provas da parte autora, consistente na oitiva de testemunhas para a tentativa de influenciar na decisão de mérito do Juízo de origem, é totalmente pertinente, sob pena de configurar real cerceamento e violação ao devido processo legal. Por tais motivos, tem-se que a prova testemunhal é imprescindível. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de cerceamento defesa, tornando possível, em consequência, a almejada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
5
. Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória solicitada pela parte autora e, posteriormente, seja proferido novo julgamento.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)